Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700053-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Lauro Silvestre de Freitas João Sereno Firmo Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de instauração de Incidente de Assunção de Competência formulado por Lauro Silvestre de Freitas e João Sereno Firmo (Id. 20616830). Argumentam os requerentes, em breve síntese, que têm legitimidade para formular o presente requerimento, pois são partes na relação jurídica processual originária. Afirmam que a fase de cumprimento de sentença, no presente caso, revela tema de grande repercussão social. Além disso, verberam que o tema de fundo ora em exame também diz respeito a questão de direito, tendo sido objeto de deliberação em juízos distintos, com a produção de divergentes, estando devidamente demonstrada a ocorrência de divergência jurisprudencial. Requerem, portanto, a instauração de Incidente de Assunção de Competência para que a referida questão jurídica seja apreciada, com a posterior reforma da sentença e a determinação do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em referência. É a breve exposição. Decido. Em que pese o esforço laborativo dos doutos procuradores dos demandantes, o presente Incidente de Assunção de Competência afigura-se inadmissível, pois não reúne condições mínimas para que a questão jurídica suscitada seja submetida à deliberação do órgão colegiado. No presente caso os requerentes interpuseram recurso de apelação, que foi distribuído a este relator aos 14 de agosto do ano corrente, nos termos da certidão referida no Id. 18666023. Em seguida, a apelação foi incluída na pauta de julgamento da Egrégia Terceira Turma Cível para ser apreciada na sessão designada para o dia 4 de novembro do ano corrente (Id. 20238596). Após o ato da aludida inclusão em pauta, os recorrentes formularam o presente requerimento de instauração de IAC. De fato, é inegável que as partes da relação jurídica processual têm legitimidade para formular requerimento de instauração de IAC, nos moldes do art. 947, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 295 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ocorre que as partes não podem formular requerimento de instauração de IAC a qualquer momento do curso do processo, tampouco por meio do protocolo de simples petição. O mencionado requerimento deve ser formulado nas razões ou nas contrarrazões do recurso, nos termos do art. 296, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso, os recorrentes não formularam o requerimento em conjunto com a articulação das razões do recurso de apelação (Id. 18590082). Convém ressaltar que o requerimento foi elaborado apenas após a inclusão da referida apelação na pauta de julgamento. Por essa razão, o requerimento de instauração de IAC não pode ser admitido. Feitas essas considerações, inadmito o processamento do Incidente de Assunção de Competência, nos termos dos artigos 296, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em composição com a regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. À zelosa secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível para que mantenha a apelação na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator